Tribunal: TJPA
Processo: 0054004-42.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054004-42.2015.8.14.0051

APELANTE: SANDRA AVELINO DE ARAUJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIREITO À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) – DIÁRIAS – NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS – RESTITUIÇÃO NEGADA -

I - O artigo 4º da Portaria/SAS/Nº 055 de 24 de fevereiro de 1999, regulamenta que “as despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado. § 1º A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS.

II - Não foi juntado aos autos a solicitação de encaminhamento de TFD pelo médico responsável do paciente e seu acompanhante para a cidade do mencionado tratamento, Fortaleza para a realização de tratamento especializado, conforme exigência do Art. 6º da Portaria 55/SAS.

III – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por SANDRA AVELINO DE ARAUJO, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, que julgou improcedente o pedido inicial.

Narra a autora que é portadora de “colangite esclerosante primária em fase de cirrose”, e que foi encaminhada pelo Município de Santarém para Tratamento Fora do Domicílio – TFD, em Fortaleza - CE, juntamente com a genitora MARIA DO LIVRAMENTO AVELINO DE ARAÚJO, desde julho de 2014 e que, para se deslocar até o município onde será realizado o tratamento, precisa de diárias referentes aos meses 24.07.2014 a 13.08.2015; 03.10.2014 a 20.11.2014; 21.05.2015 a 03.06.2015 e 23.08.2015 a 05.09.2015, no valor R$ 1.880, 00 (um mil oitocentos e oitenta reais), bem como as diárias futuras, sendo a próxima para 22 de novembro de 2015.

O Juiz sentenciante entendeu que o município já realizara o pagamento das quatro diárias devidas, em conformidade com a instrução normativa GAB n°001/2008 que regulamenta, em âmbito Municipal, a Portaria/SAS n°55 e, assim, julgou pela improcedência do pleito autoral.

Irresignado, o autor interpôs o presente Apelo, sob alegação de que a Portaria nº 55, de 24 de fevereiro de 1999, do Ministério da Saúde não faz qualquer limitação referente ao número de diárias, sob pena de inviabilizar o próprio tratamento do paciente. Argumenta ainda que a única vedação existente na norma do Ministério da Saúde é o pagamento de diárias a paciente que permaneça hospitalizado durante o período de hospitalização (ID

1401327 - Pág. 1-10).

Intimado, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 1812157 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a
ação
de
cobrança
ajuizada pelo autor, que visava a
cobrança
de diárias do programa de
Tratamento Fora
de Domicilio - TFD.

Concordo com o entendimento esposado pelo Magistrado sentenciante. Pois, os documentos trazidos com a inicial, mostram-se incapazes de comprovar a constituição do direito da autora. Explico.

A saúde é um bem juridicamente previsto na Carta Magna e garantido mediante políticas sociais e econômicas. Assim, não é faculdade, nem conveniência do poder público a prestação de saúde aos necessitados, é sim, dever constitucional do Estado de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o seu
tratamento
.

Nesse sentido,
o artigo 4º da Portaria/SAS/Nº 055 de 24 de fevereiro de 1999 do Ministério da Saúde regulamenta que “
as
despesas
permitidas pelo
TFD
são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do município/estado. § 1º A autorização de transporte aéreo para pacientes/acompanhantes será precedida de rigorosa análise dos gestores do SUS
”
.

Assim,
provada
a necessidade do
tratamento

fora
do município, bem como a ciência prévia ao Poder Público da necessidade de
tratamento

fora
do
domicílio
do paciente, nasce ao autor o direito ao ressarcimento das
despesas
devidamente
comprovadas
nos autos.

Como é cediço, no direito, o ônus da prova incumbe a quem alega, isto é, ao autor, quanto aos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 333, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que q seja queira ver aplicados na prestação jurisdicional invocada.

Nesse diapasão,
verifica-se que a autora apenas alega que faz jus ao ressarcimento de diárias por ter realizada tratamento fora de seu domicílio, quer seja na cidade de Fortaleza – Ceará. Porém, em momento algum da instrução probatória junta aos autos qualquer comprovação dos dias que passou em Fortaleza a disposição do tratamento de saúde, pois instrui a Exordial apenas com um atestado médico que declara que a autora é acompanhada para o tratamento citado na Inicial, sem fazer jus a quantidade de dias que ficar à disposição do tratamento
.

Ora, se a autora requer o ressarcimento dos valores pagos na forma de diárias, deveria comprovar que, de fato, viajou a Fortaleza com a finalidade de realizar o tratamento médico, encaminhado por meio de TFD e que, como já mencionei, comprovasse os dias que ficou exclusivamente disponível ao tratamento médico, com especificação de qual tratamento realizara. Para isso, poderia ter juntado documentos como relatórios de atendimentos médicos, prontuários e outros documentos que comprovasse quais procedimentos de saúde fora realizado fora de seu domicílio.

Sem contar que também não foi juntado aos autos a solicitação de encaminhamento de TFD pelo médico responsável do paciente e seu acompanhante para a cidade do mencionado tratamento, Fortaleza para a realização de tratamento especializado, conforme exigência do Art. 6º da Portaria 55/SAS.

Art. 6° A solicitação de TFD deverá ser feita pelo médico assistente do paciente nas unidades assistenciais vinculadas ao SUS e autorizada por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual, que solicitará, se necessário, exames ou documentos que complementem a análise de cada caso.

Art. 7° - Será permitido o pagamento de despesas para deslocamento de acompanhante nos casos em que houver indicação médica, esclarecendo o porquê da impossibilidade do paciente se deslocar desacompanhado.

Como já mencionado, o único documento que a autora trouxe para embasar seu pedido de diárias para tratamento de saúde fora de seu domicílio foi um atestado médico, que não indicou a necessidade de deslocamento para outro município, nem o tipo de tratamento a ser realizado, nem mesmo o porquê da impossibilidade do paciente se deslocar desacompanhado, conforme reger o Art. 7º da Portaria 55/SAS.

Ademais, a requerida comprovou que concedeu, extrajudicialmente, a requerente o valor correspondente a 04 (quatro) diárias para subsidiar o tratamento fora do domicílio da autora, na forma da Instrução Normativa GAB n.º 001/2008 do Município de Santarém que regulamenta a Portaria/SAS 55 do SUS, a seguir transcrita.

Art. 1º - Definir em 4 (quatro) diárias no valor de R$25,00 totalizando R$100,00 “per capita” para paciente e 4 diárias por acompanhante, por deslocamento (ida e volta) para outros municípios.

Colaciono Jurisprudência de Tribunais Pátrios sobre o assunto.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS - GARANTIA CONSTITUCIONAL À SAÚDE - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) - PORTARIA SAS/MS Nº 055/1999 - PREVALÊNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO SUS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO OU DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORRELAÇÃO ENTRE OS VALORES DESPENDIDOS E O TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO - DEVER DE RESSARCIMENTO NÃO CONFIGURADO. ; 2- Não há como impor ao Município de residência do paciente ou ao Estado de Minas Gerais o dever de ressarcimento dos valores despendidos na realização de procedimento médico fora do domicílio, ainda mais quando sequer houver comprovada a negativa de atendimento pelos referidos entes públicos, a impossibilidade do tratamento pelo SUS no âmbito do Município e/ou do Estado ou a inviabilidade de sua inclusão na Rede Regionalizada e Hierarquizada ( CF, art. 198), com o encaminhamento do paciente para TFD; 3-
A ausência de comprovação da correlação entre os gastos apresentados e o tratamento médico realizado afasta o dever de ressarcimento
; 4- O atendimento à saúde deve ocorrer na forma do que tenha sido pactuado (TJ-MG - AC: 10028120027629001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIÁRIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. PACIENTE QUE RECEBEU AUTORIZAÇÃO DO ESTADO-RÉU PARA TANTO, ABRANGENDO INTERNAÇÃO, CONSULTAS E RETORNO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I- O Autor/Apelante ajuizou ação de cobrança visando o pagamento das 48 (quarenta e oito) diárias do Tratamento Fora de Domicilio, referente ao seu deslocamento do Município de Santarém para o Município de Belém, para tratamento de saúde, durante o período de 07.06.2008 a 24.07.2008. II- É obrigação do Ente Público fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa 'Tratamento Fora do Domicílio - TFD' e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas. III- Na hipótese, restando comprovada a autorização para o tratamento de saúde fora do domicílio e diante da ausência de pagamento dos valores correspondestes as diárias, a ação de cobrança deve ser acolhida. IV- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão Unânime (TJ-PA - AC: 00141715620118140051 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 23/08/2018).

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/06/2022